Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010623-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), JUNIOR LEOPOLDO PISCKE - CPF: 011.788.789-70 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da
liminar
, com a consequente nomeação do candidato ao cargo almejado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Júnior Leopoldo Piscke
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez com acréscimo de 25%, determinou a juntada do requerimento administrativo, protocolado no INSS ou cópia da decisão administrativa que indeferiu o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

O agravante argumenta que operou-se a preclusão consumativa, tendo em vista que a questão já havia sido apreciada e resolvida na primeira fase processual, através da justificativa em emenda à petição inicial, na qual comprovou que houve tentativa tanto virtual como pessoalmente de realizar o agendamento para aposentadoria por invalidez, ocorrendo posteriormente o saneamento do processo, que já está em sua fase instrutória, inclusive tendo sido efetivada audiência de instrução, bem como o estudo psicossocial, aguardando a realização de perícia judicial, antes de ser sentenciado.

Fundamenta o “periculum in mora” no dano irreparável que será ocasionado com a extinção do processo, uma vez que além de não prestigiar a economia processual, pode acarretar a interrupção ou extinção do benefício de auxílio-doença que já vem recebendo.

Foi indeferido o pedido suspensivo almejado (Id. 3537584).

Apresentadas informações pelo juízo monocrático que manteve a decisão agravada (Id. 502334).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 6025333).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social hábil para intervenção ministerial (Id. 6055117).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de agravo de instrumento interposto por JUNIOR LEOPOLDO PISCKE, nos autos da Ação Previdenciária que move em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Arenápolis, que determinou a juntada do requerimento administrativo ou cópia da decisão administrativa denegatória do pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob pena de extinção do processo.

O agravado ingressou com Ação Declaratória de Aposentadoria por Invalidez, por ter sofrido uma descarga elétrica e posterior queda, quando exercia atividade laborativa, causando-lhe queimaduras na cabeça de 1o a 3o grau, múltiplas fraturas na bacia, levando a amputação da perna direita e dois dedos do pé esquerdo.

Foi concedido o benefício de auxílio-doença em 21/01/2014 sendo prorrogado sucessivas vezes até a presente data.

Nos documentos constantes nos autos e conforme informações do agravante, no dia 22/11/2017 foi protocolado pedido de conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, porém continua sem resposta por parte da autarquia previdenciária e resultou em novo agendamento para a última perícia realizada em 04/05/2018 (doc. Id. 64181).

Informa, ainda, que no dia 04/05/2018 passou pela perícia do INSS, sendo prorrogado mais uma vez o seu benefício de auxílio-doença, oportunidade que entregou novamente o requerimento da aposentadoria por invalidez ao médico perito, que recusou-se a receber.

Diante desse fato, o magistrado
a quo
determinou que o autor/agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione nos autos o comprovante do protocolo dos pedidos junto ao INSS ou cópia da decisão administrativa que indeferiu os pedidos, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, bem como requereu que o INSS esclareça por qual motivo o seu médico perito recusou-se a receber o protocolo para conversão do auxílio-doença em aposentadoria no prazo de dez dias.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento do efeito suspensivo em antecipação de tutela, vez que a eventual extinção do processo principal, sem resolução de mérito, caso o agravante não apresente o requerimento do benefício previdenciário na via administrativa, desafiará recurso de apelação, o qual é recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, o que, por si só, afasta a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, razão pela qual, não se verifica neste momento a probabilidade do direito em favor da Agravante.

Portanto, não é possível concluir por meio deste recurso que há plausibilidade do direito alegado para o fim de deferimento do efeito suspensivo da decisão de primeiro grau.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020